Tribunal: TJSP
Processo: 2158768-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercício de 2011 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo – Existência de bloqueio de veículo com restrição de transferência, que é o suficiente para garantia da execução fiscal – Decisão mantida – Recurso improvido.